Tribunal: TJMT
Processo: 1057804-20.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1057804-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AURICELIA DE ALMEIDA NORDESTE QUADROS - CPF: 108.510.112-68 (RECORRENTE), MARIA LUIZA ROCHA GARCIA - CPF: 041.833.671-74 (ADVOGADO), A. V. D. A. N. Q. - CPF: 108.459.162-62 (RECORRENTE), MATRIZ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 41.379.983/0008-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1057804-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1057804-20.2023.8.11.0001

Recorrente: Auricélia de Almeida Nordeste Quadros e A. V. D. A. N. Q.

Recorrida
:
Matriz Transportes Ltda.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO - SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA POR EXCESSO DE BAGAGEM – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em comento, mera cobrança indevida por excesso de bagagem não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa à personalidade subjetiva da parte nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1057804-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1057804-20.2023.8.11.0001

Recorrente: Auricélia de Almeida Nordeste Quadros e A. V. D. A. N. Q.

Recorrida
:
Matriz Transportes Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Auricélia de Almeida Nordeste Quadros e A. V. D. A. N. Q.

Ação:

de Indenização por Danos Materiais Cumulada com Danos Morais
.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id. 204726770):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando empresa recorrida a restituir o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de repetição de indébito na forma simples.

Recurso Cível Inominado
(Id. 204726772): requer a reforma parcial da sentença para que a restituição ocorra na forma dobrada, e para que a empresa seja também condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1057804-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1057804-20.2023.8.11.0001

Recorrente: Auricélia de Almeida Nordeste Quadros e A. V. D. A. N. Q.

Recorrida
:
Matriz Transportes Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras por meio do qual pretendem a reforma de sentença para que a empresa recorrida seja condenada a restituição em dobro e ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão de suposta cobrança indevida por excesso de bagagem.

Da narrativa inicial as autoras alegam que adquiriram passagens de transporte rodoviário, para viajar de Cuiabá/MT a Porto Velho/RO no dia 07/08/2023 com embarque para às 12h00 horas.

Aduzem que no momento do embarque foram informadas de que havia um excesso em suas bagagens, e que deveria pagar pelo excesso de bagagem extra (05 caixas), desta forma realizou o pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais).

Cobrança essa que entendem ser abusiva, pois não foi realizada a pesagem no momento do embarque, o valor cobrado foi baseado somente no número de volumes que totalizavam 05 (cinco) caixas.

A empresa recorrida
deixou de comparecer na audiência de conciliação, assim como também não apresentou contestação, sendo então decretada sua revelia

No que tange ao pedido de restituição em dobro, prevê o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Da leitura do dispositivo legal é possível concluir que a condenação à repetição do indébito de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Ocorre que, a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte,
o que não restou comprovado no caso
.

Em relação ao dano moral, a simples cobrança, ainda que considerada indevida, por si só, não é suficiente para gerar direito a indenização a título de dano moral.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO.
SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA POR EXCESSO DE BAGAGEM. CONTRATO QUE PREVIA TAXA CUMULATIVA POR EXCESSO DE PESO E DIMENSIONAMENTO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Ausência de provas mínimas da falha na prestação de serviços, ônus que incumbia ao autor. 2. Pretensão recursal do promovente, que visa a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a empresa cobrou valor abusivo por excesso de peso e dimensionamento de bagagem, devendo cobrar por quilo excedido apenas. E que passaram constrangimento e humilhação na fila de despacho, o que configuraria falha na prestação dos serviços passível de indenização por danos morais. 3. Contrarrazões recursais apresentadas demonstrando clareza nas informações de cumulação das taxas em caso de violação do contrato acessório de bagagem, e que não houve qualquer tratativa abusiva, apenas exercício regular do direito.

4. Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1003843-38.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – EXCESSO DE BAGAGEM – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIROS –
POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA - DANO MORAL INEXISTENTE
– PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, o fato é que as apelantes não lograram êxito em comprovar a ocorrência de qualquer circunstância excepcional, capaz de comprometer sua esfera personalíssima. 2.
Pelo que dos autos consta, os fatos narrados se deram por culpa exclusiva das requerentes que não foram diligentes em se certificar acerca das regras vigentes, sobretudo, quanto ao limite de bagagem permitido por passageiro
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001558-89.2020.8.11.0039, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024